Tribunal: STF
Processo: Rcl 69126
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A União (Fazenda Nacional) requer, por meio da Petição nº 79.433/2024, sua admissão no feito na qualidade de assistente litisconsorcial de Solange Queiroz Ramiro Costa, ao tempo em que requer sejam solicitadas informações ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Orlando Rocha Filho, e ao Desembargador Relator, Carlos Cavalcanti.

Sustenta a interveniente que o interesse jurídico resta caracterizado, tanto pelas diversas menções feitas à Fazenda Nacional na reclamação, quanto por ser a principal credora das massas falidas.

É o relatório. Decido.

2. Entendo presentes os requisitos a ensejarem o ingresso da União na qualidade de assistente litisconsorcial, notadamente sua condição de maior credora da massa falida de Laginha Agro Industrial S.A e autora de agravos de instrumento, ainda em tramitação na Corte local, oriundos do processo de falência que constitui o objeto desta reclamação.

3. Sendo assim, defiro os pedidos formulados pela União (Fazenda Nacional) por meio da Petição nº 79.433/2024, de modo a autorizar seu ingresso neste feito na qualidade de assistente litisconsorcial.

4. Solicitem-se informações ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e ao Desembargador Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho.

5. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 19 de agosto de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente